Tribunal: TJDFT
Processo: 0729153-30.2017.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Vistos e etc. Por meio da petição de ID 63950633, MASSA FALIDA DE MAIS COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS e MASSA FALIDA DE MAIS LAR HOME CENTER LTDA – EPP, embargadas/apeladas, em síntese, informam o inadimplemento da obrigação imposta à empresa PLANALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA no que concerne ao depósito em juízo dos aluguéis por ela devidos em razão do arrendamento de imóvel de propriedade a empresa D`VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA (embargante/apelante). Postulam, ao final, o seguinte: “a) deferimento de medida acautelatória para determinar a intimação da arrendatária PLANALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA – EPP a comprovar e/ou efetivar o pagamento das mensalidades inadimplidas a contar de 10/03/2021 até 20/08/2024 (R$ 190.292,93), inclusive das parcelas do arrendamento vincendas, sob pena de penhora de bens para satisfação das parcelas do arrendamento penhoradas; b) deferimento de investigação do estado do estabelecimento com a respectiva expedição de mandado de averiguação, POR OFICIAL DE JUSTIÇA, a fim de certificar a informação da continuidade ou não, de fato, da exploração da atividade objeto do contrato de arrendamento pela arrendatária PLANALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA – EPP e das condições em que se encontra o estabelecimento e seus equipamentos, em respeito a preservação do patrimônio da D'VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA e de seus frutos em prol dos credores da Massa Falida; c) Em caso de inércia na comprovação dos pagamentos das parcelas do arrendamento inadimplidas; ou verificado, por Oficial de Justiça, os desfalques/danos de equipamentos ou, ainda, não funcionamento do estabelecimento arrendado, requer autorização judicial para que as Massas Falidas possam ajuizar execução/rescisão do contrato de arrendamento arrestado/penhorado, oportunizando a relocação para terceiros interessados no arrendamento do direito de exploração da água mineral, tudo em prol da arrecadação de ativos para o pagamento aos credores das Massas Falidas nos respectivos autos de falência; d) Subsidiariamente, seja DECLARADA A LEGITIMIDADE ativa das Massas Falidas de MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS e de MAIS LAR HOME CENTER LTDA – EPP, representadas pela administradora judicial (representante legal), autorizando a contratação de advogado para ajuizar ação de execução/cobrança cumulada com rescisão de contrato/despejo, ressaltando que o contrato a ser entabulado com a defesa processual das Massas Falidas deverá prever remuneração somente no êxito, limitado ao valor de 10% (dez por cento) do crédito efetivamente pago/recebido, sem prejuízo dos honorários de sucumbência eventualmente fixados”. É o relatório suficiente. DECIDO. A obrigação concernente ao pagamento de aluguéis pela empresa PLANALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, terceira, em favor da empresa D`VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA, embargante/apelante, embora deva ser objeto de depósito judicial quando de seu adimplemento, não decorre da sentença proferida pelo Juízo de origem, dado que, conforme destacado, a empresa Planalto sequer integra a presente relação jurídica processual. Ressalte-se, ainda, que a penhora do crédito devido à empresa D`VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA a título de aluguéis a serem adimplidos pela empresa PLANALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA não equivale à substituição da arrendante originária, na condição de credora da obrigação, pelas Massas Falidas ora embargadas/apeladas, em especial porque indeferido, na origem, o pedido de encampação da atividade econômica exercida por essa. Dessa forma, entendo que eventual inadimplemento dos aluguéis devidos pela empresa PLANALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA deve ser objeto de ação de cobrança a ser movida pela empresa D`VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA, até então titular do crédito, limitada a atuação do Juízo em desfavor da empresa terceira à imposição de multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer a ela imposta, concernente no depósito judicial dos aluguéis por ela devidos. Esta Corte de Justiça já se manifestou quanto à possibilidade de imposição de astreintes em desfavor de terceiro. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. APLICAÇÃO A TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL ORIGINÁRIA. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. VERIFICADO. CITAÇÃO. SUPOSTA NULIDADE. NÃO VERIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1 - O Diploma de Ritos expressamente prevê que é dever não apenas das partes, mas sim de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, manifestando-se, por colorário, sempre que lhe for dirigida a ordem judicial. (art. 77). Aliado a isso, referida Legislação dispõe que o Estado-Juízo tem o poder-dever de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (art.139) 2 - Sob essa ótica, inexiste óbice legal para que o juízo agravado, nos limites de seu poder-dever, utilize das medidas adequadas e cabíveis que dispõe para fazer cumprir a sua determinação judicial em face daquele que de qualquer forma participe do processo, o que engloba eventual cominação de multa por descumprimento do comando judicial proferido, desde que amparado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3 - A executada, instituição financeira, está devidamente credenciada no âmbito deste Tribunal para recebimento de suas intimações pelo sistema do PJe, ou seja, de forma eletrônica. Portanto, a alegação de que houve prejuízo à executada, por ausência de escritório de advocacia previamente cadastrado para acompanhar o feito, não se justifica, uma vez que as questões administrativas e de logística da executada não podem ser obstáculo à incidência das normas processuais (arts. 246, §1o e 513, §2o, inciso III, do CPC) e legislação de regência (Lei no 11.419/2006). 4 – Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1308237, 0720428-92.2020.8.07.0000, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020.) Por fim, destaco que o pedido de administração do imóvel objeto do contrato de aluguel existente entre as empresas PLANALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA e D`VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA, com o objetivo de o arrendar a outrem ou promover a cobrança de eventual crédito devido à empresa arrendante, se destina ao cumprimento da condenação imposta a essa última, motivo pelo qual esse deve ser objeto de cumprimento de sentença. Ante o exposto, defiro parcialmente os pedidos formulados pelas empresas embargadas/apeladas, para determinar a intimação da empresa PLANALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA D`VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifeste-se acerca da persistência do contrato de aluguel firmado entre si e a empresa D`VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA, bem como para que comprove o depósito judicial dos alugueis vencidos desde 10/03/2021, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito dos embargos de declaração. Publique-se.